Tribunal: TJMT
Processo: 0006632-07.2007.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006632-07.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DYEGO MENDES DE LIMA - CPF: 032.228.211-00 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CLEIDEMAR CACULA MENDES - CPF: 503.831.241-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLEIDEMAR CACULA MENDES - CPF: 503.831.241-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO —
ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 27792976) modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação sumária de auxílio-acidente vitalício
.

Assegura que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Não há contrarrazões (Id. 27793459).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28787495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91), devendo ser pago mensalmente até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

O pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso é devido desde a data da citação (26/05/2008 – fl. 29), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal.

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente.

Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.

Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 27792976, fls. 3/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a omissão na sentença de fls. 130/131, fazendo constar:

‘(...) Em que pese não constar pedido inicial expresso acerca da antecipação da tutela, o qual somente foi pleiteado à fl. 132, e tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, concedo a antecipação de tutela para o fim de determinar o estabelecimento do auxílio, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 60 (sessenta) dias’.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao pedido de fl. 133 ou apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...] (Id. 27792981).

O apelado, atualmente com vinte e nove (29) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2006 no exercício das atividades de operador braçal. Propôs
ação sumária de auxílio-acidente vitalício
, em 27 de novembro de 2007, presente pedido de auxílio-acidente vitalício.

O pedido foi julgado procedente para “
condenar a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91), devendo ser pago mensalmente até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
”.

O apelante insurge-se contra os índices fixados para atualização do débito
.

Pois bem.

No julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários,
é inconstitucional quanto à correção monetária
e
constitucional
em relação
aos juros moratórios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei no 11.430, de 26 de dezembro de 2006. Em seguida, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o percentual de um por cento (1%) até a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Após, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que quanto a
os juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o percentual de um por cento (1%) até a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Após, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021